Tribunal: TJSP
Processo: 2222184-58.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
r Municipal no 602/2011, que fixa o cálculo dos plantões extras sobre o vencimento-base, estabelecendo uma distinção entre "plantões extraordinários" e "horas extras" – Inadmissibilidade - Violação à autoridade de decisão superveniente deste Órgão Especial - Ato reclamado anterior à decisão paradigma – Inviabilidade da reclamação para questionamento da violação de decisão paradigma quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado - Inexistência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Precedentes do STF e deste Órgão Especial - Reclamação extinta, sem análise do mérito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - A fixação de honorários advocatícios em sede de reclamação constitucional depende da instauração do contraditório, que ocorreu na espécie - Aplicação do princípio da causalidade - Inteligência do art. 85 e 989, III, do CPC - Condenação do Município reclamante ao pagamento de honorários advocatícios.
(TJSP; Reclamação 2222184-58.2025.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 11/11/2025)

Classe/Assunto:

Reclamação / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Álvaro Torres Júnior

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

11/11/2025

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Decisão proferida pela 4a Turma Recursal da Fazenda Pública no recurso inominado no 1004089-73.2023.8.26.0477 - Alegação de violação à decisão superveniente no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0029494-70.2024.8.26.0000 deste Órgão Especial, que, ao acolher os embargos de declaração do Município de Praia Grande, reconheceu a constitucionalidade do art. 29 da Lei

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Decisão proferida pela 4a Turma Recursal da Fazenda Pública no recurso inominado no 1004089-73.2023.8.26.0477 - Alegação de violação à decisão superveniente no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0029494-70.2024.8.26.0000 deste Órgão Especial, que, ao acolher os embargos de declaração do Município de Praia Grande, reconheceu a constitucionalidade do art. 29 da Lei Complementar Municipal no 602/2011, que fixa o cálculo dos plantões extras sobre o vencimento-base, estabelecendo uma distinção entre "plantões extraordinários" e "horas extras" – Inadmissibilidade - Violação à autoridade de decisão superveniente deste Órgão Especial - Ato reclamado anterior à decisão paradigma – Inviabilidade da reclamação para questionamento da violação de decisão paradigma quando o ato reclamado é anterior ao parâmetro suscitado - Inexistência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Precedentes do STF e deste Órgão Especial - Reclamação extinta, sem análise do mérito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - A fixação de honorários advocatícios em sede de reclamação constitucional depende da instauração do contraditório, que ocorreu na espécie - Aplicação do princípio da causalidade - Inteligência do art. 85 e 989, III, do CPC - Condenação do Município reclamante ao pagamento de honorários advocatícios.